Tribunal: TJSP
Processo: 1057785-72.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ex-empregado. Diferenciação de custeio entre ativos e inativos. Devolução de valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Recursos interpostos pela ex-empregadora e pela operadora do plano.
1.Preliminar. Legitimidade passiva da operadora para responder à demanda, já que é a prestadora dos serviços e quem recebeu os valores pagos pelo

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ex-empregado. Diferenciação de custeio entre ativos e inativos. Devolução de valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Recursos interpostos pela ex-empregadora e pela operadora do plano.
1.Preliminar. Legitimidade passiva da operadora para responder à demanda, já que é a prestadora dos serviços e quem recebeu os valores pagos pelo autor.
2.Preliminar. Legitimidade ativa do autor para postular em favor dos dependentes. Inteligência do art. 436 CC. Aquele que estipula em favor de terceiro por exigir o cumprimento da obrigação. Se basta a manifestação de vontade do titular para efetuar a contratação em favor dos dependentes, a manifestação de vontade do titular também é suficiente para modificar/exigir o cumprimento do contrato em favor dos dependentes.
3. Preliminar. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Manutenção do filho dependente está incluída na pretensão, por simples leitura da inicial. Vale anotar que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" ( §2o, art. 322, CPC).
4.STJ estabeleceu tese vinculativa (tema 1034), no sentido de que ativos a inativos devem estar em plano único, com paridade de custeio, cabendo ao inativo arcar com o pagamento integral. Interpretação vinculante de lei ordinária prevalece sobre disposições em sentido contrário de norma regulamentar da ANS (RN 279).
No caso, há planos distintos, com formas de custeio distintas. Plano dos empregados ativos estabelecido na modalidade pós pagamento, pelo custo operacional. Inativos estão em plano com mensalidade preestabelecida por faixa etária. Autor tem direito a participar do plano dos ativos, arcando com o pagamento integral.
Alegação de impossibilidade de cumprimento do julgado afastada. Basta que sejam repassados ao autor os custos com os serviços utilizados, da mesma forma que são cobrados da ex-empregadora. RN 279 impede adoção de pós pagamento a inativos. Irrelevância. Norma protetiva que pode ser afastada no interesse do próprio beneficiado. Cabe ao beneficiário decidir se a opção é mais vantajosa ou não. A quem cabe o mais, cabe o menos.
Devolução de valores pagos a maior. Condenação mantida. Impossível verificar desde já a inexistência de valores a devolver. Apuração deve ocorrer em sede de liquidação de sentença.
5.Honorários majorados para 20%do valor atualizado da causa.
Apelações não providas.